Tribunal: TJES
Processo: 5000661-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000661-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALM CENTER
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EXISTENTE. OMISSÃO CONSTATADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirm
ar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

II – Conforme entendimento do STJ, em regra, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de liquidação de sentença, salvo quando a liquidação ostentar nítido caráter litigioso.

III – Recurso conhecido e provido para sanar a omissão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
0661-26
.2022
.8.08.0000

EBG
TE:

COMPANHIA ESPÍRITO SANT
E
NSE DE SANEAMENTO

EBG
D
O
:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALM CENTER

RELATORA:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por

COMPANHIA ESPÍRITO SANT
E
NSE DE SANEAMENTO

e
m face do acórdão
que julgou provido o recurso d
e agravo de instrumento
.

E
m suas razões,
a
Embargante
aduz que houve omissão no acórdão quanto
à fixação de honorários advocatícios,
eis que tal verba é devida ainda que acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, requer seja sanada a omissão com a fixação de honorários em favor da ora embargante sobre o proveito econômico obtido.

I
nicialmente, rememoro que, o
art. 1.022 do CPC, a seguir transcrito, estabelece os elementos para o cabimento dos embargos declaratórios.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade

ou eliminar

contradição
;

II - suprir
omissão

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Tem-se, portanto, que os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no dispositivo transcrito alhures, capaz de macular o provimento jurisdicional; de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

N
o caso posto em xeque,
assiste razão à embargante. E assim o digo, porque de fato omitiu-se o acórdão embargado a respeito da fixação d
e
honorários; decerto que
tal rubrica
se mostra cabível na liquidação de sentença quando
esta

ostentar
caráter litigioso. Nesse sentido, colaciono aresto
d
o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ( CPC, ART. 85, § 1º). CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior, mesmo após o advento do CPC/2015, manteve o entendimento já consagrado desde a vigência do CPC/1973 de, em regra, não serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de liquidação de sentença, sendo cabíveis quando a liquidação ostentar nítido caráter litigioso. Precedentes
. 2.
Não há, na compreensão exposta, incompatibilidade com a regra do art. 85, § 1º, do novo CPC, pois está a liquidação compreendida no cumprimento de sentença, expressamente referido no dispositivo legal, cabendo, assim, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando constatada litigiosidade.
3. Na espécie, o caráter litigioso da liquidação foi reconhecido pelo eg. Tribunal de Justiça, justificando-se a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais são majorados no julgamento deste recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código Processual. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1900842 RS 2019/0299216-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2021)

A
ssim,
sem maiores delongas,

constatada a omissão, fixo os honorários em 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, já considerando o labor na esfer
a
recursal.

Ante ao narrado,
conheço do recurso e
D
O
U
-LHE PROVIMENTO,
atribuindo-lhe efeitos infringentes para integrar o acórdão embargado, a fim de
f
ixar honorários em
11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.